Tribunal: STF
Processo: AI 737919
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADA. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO PROCESSUAL.



    Questão constitucional não levada ao conhecimento do Tribunal de origem no momento processual oportuno. Aplicação das Súmulas 282 e 356/STF, segundo as quais “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Inviabilidade da concessão aos serventuários de cartório de aposentadoria em regime idêntico ao dos servidores públicos. Precedentes.



    Tese não suscitada no recurso extraordinário. Inovação processual. Inviabilidade de apreciação em agravo regimental. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.